Tribunal: CARF
Processo: 15374.966764/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.966764/2009-35
ACÓRDÃO
1002-003.664 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
FUNDAMENTO
INVÁLIDO.
NULIDADE.
É nulo o Despacho Decisório eletrônico exarado com base em informações
de DCTF retificada tempestivamente pelo contribuinte antes de sua
emissão, por deixar de considerar na decisão os efeitos da DCTF
retificadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Despacho Decisório eletrônico proferido pela DERAT Rio de Janeiro, determinando o
retorno dos autos àquela Unidade Administrativa para que seja proferido Despacho Decisório
complementar, tendo em conta a DCTF Retificadora apresentada pelo contribuinte, retomando-se
a partir daí o rito do contencioso administrativo fiscal.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.664 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966764/2009-35
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/03.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade formalizada com a finalidade de
contraditar o que foi deliberado por meio de despacho decisório, fl. 24, em que a
Administração Tributária não reconheceu o direito creditório informado no
PER/DCOMP no 15749.70243.050607.1.3.04-7789, fls.
17/21, relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) código 0473, do fato
gerador 25/07/2005, no valor de R$ 84.816,45, e não homologou a compensação
efetivada pela pessoa jurídica, procedimento adotado em razão de o
recolhimento haver sido localizado nos sistemas de controle interno da RFB, mas
se encontrar totalmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na
declaração de compensação.
A notificação da decisão administrativa deu-se em 20/10/2009, fl. 23.
Descontente com o que foi deliberado, em 19/11/2009 a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, fl. 02, documento em que alega que a
compensação não foi homologada por mero erro funcional, consistente na
transmissão de DCTF contendo débito do IRRF em valor maior do que aquele
efetivamente devido, destacando que a companhia não conseguiu retificar
referida declaração até aquela data pela impossibilidade de utilizar o Certificado
Digital, em poder do representante legal da empresa que se encontrava no
exterior na ocasião, ante o que postulou que fosse concedido um prazo adicional
de 30 (trinta) dias, de modo que pudesse apresentar a DCTF retificadora e, dessa
forma procedendo, obter a homologação da compensação.
Por meio da Resolução no 08-002.938, datada de 29/05/2015, esta turma
julgadora converteu o julgamento em diligência, tendo o processo sido
direcionado à unidade de origem, de forma que fosse elucidado o valor correto do
IRRF objeto do presente litígio, fls. 30/32.
Em resposta, foi exarado o despacho de fls. 80/82.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/03, conforme
acórdão n. 103-003.070, de 10 de fevereiro de 2021 (e-fls. 84).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 99, do qual
foram extraídos os trechos que consubstanciam o núcleo das razões de defesa do Recorrente,
reproduzidos na sequência (destaques do original).
1. Trata-se de processo administrativo instaurado para controle do PER/DCOMP
no 15749.70243.050607.1.3.04-7789 (fls. 17/60), transmitido pela ora Recorrente
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.664 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966764/2009-35
3
para compensação de débito de IRRF (cód. 0561) do mês de maio/2007, com
crédito decorrente de pagamento indevido de IRRF(cód. 0473), também relativo à
competência de maio/2007, no valor principal de R$85.664,61.
2. A compensação foi indeferida sob o lacônico argumento de que, “das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP ..., foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para a
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
3. Contudo, a realidade dos fatos revela o seguinte:
a) em maio/2007, por evidente lapso, a Recorrente declarou em DCTF e pagou o
IRRF sob o código 0473 (Rendas e Proventos de Qualquer Natureza -Residentes no
Exterior) no valor de R$132.129,00;
b) ainda no mesmo período, verificou que o valor correto do IRRF era de
R$47.312,55;
c) utilizou o indébito no valor de R$84.816,45 (132.129,00 – 47.312,55) para
compensar débito de IRRF sob o código 0561 (Rendimentos do trabalho
assalariado), também do período de maio/2007;
d) em 04/05/2009, ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO, a Recorrente retificou a
DCTF para constar o correto valor do débito de IRRF (cód. 0473) no valor de
R$47.312,55 (doc. 01):
(...)
e) apenas em 07/10/2009 (ou seja, mais de 5 meses após a retificação da DCTF),
sem qualquer fiscalização prévia ou questionamento pela Autoridade Fiscal,
sobreveio o despacho decisório eletrônico que indeferiu a compensação
realizada. Confira-se (fls. 24):
(...)
7. Revela-se manifestamente ilegítima a conduta da Autoridade Fiscal, que
indeferiu a compensação realizada, pautando-se exclusivamente em informações
que constaram na DCTF retificada, que foi devidamente substituída em todos os
seus termos em momento anterior ao despacho decisório.
(...)
8. A conduta adotada pela Fiscalização consubstancia nítida afronta ao art. 10, III
do Decreto 70.235/72 (aplicado igualmente aos processos de compensação,
conforme disposto no art. 74, §11 da Lei 9.430/96), que determina “a descrição
dos fatos” nos lançamentos realizados em processos administrativos fiscais.
Não bastasse isso, viola o art. 142 do CTN, expresso no sentido de que o
lançamento deve “determinar a matéria tributável”, de modo que o contribuinte
tenha plena ciência do que efetivamente está sendo tributado.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.664 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966764/2009-35
4
Na espécie, a matéria tributável restou indeterminada pelo despacho decisório,
porquanto não foi informado à Recorrente o motivo pelo qual reputara
inexistente o crédito utilizado na compensação.
9. Bem por isso este Eg. CARF há muito vem decretando a nulidade do despacho
decisório em situações que, como a presente, a análise do direito creditório
ocorre com base em DCTF retificada. Confira-se:
(...)
10. O entendimento deste Eg. CARF é firme no sentido de que a DCTF retificadora
apresentada anteriormente ao despacho decisório inverte o ônus da prova,
cabendo à Autoridade Fiscal comprovar que as informações declaradas não se
prestam para aferir a realidade dos fatos.
(...)
13. Portanto, considerando que o despacho decisório pautou-se exclusivamente
em declaração sem qualquer validade legal, eis que fora devidamente retificada
antes de qualquer início de procedimento fiscal, de rigor o reconhecimento de sua
nulidade.

É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O não reconhecimento do direito creditório pleiteado deveu-se ao fato de o
pagamento arrolado como crédito já ter sido integralmente utilizado para quitar débito próprio do
interessado.
Como relatado pelo acórdão recorrido, após consulta aos sistemas de controle da
Receita Federal do Brasil-RFB, comprova-se que na DCTF original do mês de maio/2007, a pessoa
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.664 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966764/2009-35
5
jurídica informou o IRRF de R$132.129,00, o que corresponde com precisão ao valor do DARF
relacionado no PER/DCOMP, situação que foi mantida nas declarações retificadoras apresentadas
nos dias 03/09/2007, 14/11/2007, 22/11/2007 e 27/06/2007.
Contudo, na DCTF retificadora ativa, apresentada em 04/05/2009, antes da ciência
do Despacho Decisório ocorrida em 07/10/2009, o débito do IRRF de 25/05/2007 foi reduzido de
R$ 132.129,00 para R$ 47.312,55, o que deu azo à geração do indébito de R$ 84.816,46.
De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.110, de 2010, a DCTF retificadora
tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente,
servindo não só para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados, como também para efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores, à exceção de alteração de débitos que: a) já tenham sido enviados à PGFN
para inscrição em dívida ativa; b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna já
tenham enviados à PGFN para inscrição em dívida ativa; c) em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
Ocorre que o Despacho Decisório eletrônico não considerou as alterações trazidas
pela DCTF retificadora, as quais afetariam diretamente a análise do direito creditório aqui
discutido, pautando sua análise exclusivamente pelas informações contidas na DCTF retificada.
Entretanto, tendo em vista que a retificação da DCTF foi transmitida antes da
ciência do Despacho Decisório eletrônico, esta deveria produzir efeito, exceto na hipótese de
ocorrência de alguma das situações retromencionadas que inviabilizassem a aceitação da
declaração retificadora, as quais não constam nos autos.
Assim, tal como afirmado pelo Recorrente, o Despacho Decisório eletrônico é nulo
por ter baseado sua análise na DCTF retificada, sem validade jurídica, na medida em que já havia
sido substituída pela DCTF retificadora entregue espontânea e tempestivamente.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Ante ao exposto, voto no sentido de declarar a nulidade do Despacho Decisório
eletrônico proferido pela DERAT Rio de Janeiro em 07/10/2009, determinando o retorno dos autos
àquela Unidade Administrativa para que seja proferido novo Despacho, tendo em conta a DCTF
Retificadora apresentada pelo contribuinte.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.664 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966764/2009-35
6

Fl. 155
DF CARF MF
Original